Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722367-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PAULA ALVES PEIXOTO APELADO: PAULA ALVES PEIXOTO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e PAULA ALVES PEIXOTO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer condenou a PREVI a revisar o benefício da autora a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da ação trabalhista. É o breve relatório. Decido. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1.778.938/SP, transcrevo a ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Re. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃI, julgado em 20/08/2019, DJ-e 27/08/2019) O acórdão decidiu: A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020 11:13:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador